Tribunal: STJ
Processo: 5004000-76.2023.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159530 - SC
(2026/0025555-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: LUIZ GUSTAVO FIDELIS DAROSSI
ADVOGADOS
: FABRICIO ESPERANDIO LOZ - SC056461
BRICIO SPERANDIO LANZARINI - SC056461
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO NÃO
UNÂNIME DESFAVORÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE EMBARGOS
INFRINGENTES.
. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
SÚMULA N. 207/STJ

FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma de Tribunal Superior que,
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e manteve decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 207, STJ, e afastou a concessão de habeas corpus de ofício por inexistência de
flagrante ilegalidade constatável de plano.
2. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades quanto: (i) à nulidade
absoluta do acórdão de origem por ausência de publicação do voto vencedor que formou
a maioria condenatória, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) à
violação ao princípio da presunção de inocência diante de condenação por maioria com
voto vencido absolutório fundado em insuficiência probatória; (iii) à distinção entre
reexame de provas e revaloração jurídica da prova, sustentando que se busca apenas
concluir pela insuficiência probatória à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal; (iv) ao dever constitucional de tutela da liberdade individual e ao
cabimento do habeas corpus de ofício; (v) à proporcionalidade da exigência de embargos
infringentes como pressuposto absoluto em hipótese de nulidade absoluta de índole
constitucional; e (vi) ao conceito de “flagrante ilegalidade”, afirmando não ter sido
esclarecido por que os vícios apontados não se enquadrariam nesse conceito.
3. O acórdão embargado assentou a inadmissibilidade do recurso especial, e por
consequência do agravo em recurso especial, diante da ausência de interposição de
embargos infringentes contra acórdão não unânime desfavorável ao réu, com fundamento
no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e na Súmula n. 207, STJ,
bem como reconheceu a natureza absolutamente excepcional do habeas corpus de ofício,
Documento eletrônico VDA56695545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 01d45783-4220-4e2b-83c1-62e1d9c81694

cabível apenas na presença de flagrante ilegalidade verificável de plano, o que não se
configurou em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissões, contradições ou obscuridades ao: (i) aplicar o entendimento de que a ausência
de embargos infringentes em face de acórdão não unânime desfavorável ao réu impede o
exaurimento da instância ordinária e torna inadmissível o recurso especial e o agravo em
recurso especial, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal
e da Súmula n. 207, STJ; e (ii) afastar a concessão de habeas corpus de ofício por
entender não configurada flagrante ilegalidade constatável de plano, em razão de a
análise das teses defensivas demandar reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador reafirma que acórdão não unânime desfavorável ao réu sujeita-se à
oposição de embargos infringentes, de modo que a ausência desse recurso impede o
exaurimento da instância ordinária e atrai a incidência da Súmula n. 207, STJ, tornando
inadmissível o recurso especial e, por consequência, o agravo em recurso especial, tese
expressamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão.
6. O voto consignado destaca que a concessão de habeas corpus de ofício possui natureza
absolutamente excepcional e pressupõe a constatação, de plano, de flagrante ilegalidade
ou teratologia, o que não se verifica na hipótese, pois o acolhimento das teses defensivas
exigiria exame aprofundado do mérito e reexame do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível com a via eleita e encontra óbice na Súmula n. 7, STJ, afastando-se a
alegada omissão quanto ao dever de tutela da liberdade individual.
7. O acórdão embargado é considerado coerente internamente por apenas reconhecer em
tese a possibilidade de habeas corpus de ofício e, na sequência, afastar sua aplicação por
inexistir ilegalidade manifesta constatável de pronto, de modo que não há contradição
interna a ser sanada.
8. Os pontos relativos à alegada nulidade do acórdão de origem por ausência de
publicação do voto vencedor, à presunção de inocência, à distinção entre reexame e
revaloração da prova, à proporcionalidade da exigência de embargos infringentes e ao
conceito de flagrante ilegalidade decorrem da pretensão de rediscutir o mérito da decisão
embargada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, inexistindo
omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de embargos infringentes contra acórdão não unânime desfavorável ao réu
impede o exaurimento da instância ordinária e torna inadmissível o recurso especial e o
agravo em recurso especial, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de
Processo Penal e da Súmula n. 207, STJ.
2. A concessão de habeas corpus de ofício em sede de recurso especial possui caráter
absolutamente excepcional e somente é cabível diante de flagrante ilegalidade
constatável de plano, não configurada quando a análise das teses defensivas demanda
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à
superação dos óbices processuais e sumulares previamente reconhecidos, quando
ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56695545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 01d45783-4220-4e2b-83c1-62e1d9c81694

Dispositivos relevantes citados:
o, caput;
o, LVII;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 5
CF/1988,
o, LXVIII;
IX; CPP,
VII; CPP,
parágrafo único;
art. 5
CF/1988, art. 93,
art. 386,
art. 609,
CPP,
§ 2o;
;
.
art. 654,
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 207/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 207; STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 01d45783-4220-4e2b-83c1-62e1d9c81694

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159530 - SC
(2026/0025555-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: LUIZ GUSTAVO FIDELIS DAROSSI
ADVOGADOS
: FABRICIO ESPERANDIO LOZ - SC056461
BRICIO SPERANDIO LANZARINI - SC056461
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO NÃO
UNÂNIME DESFAVORÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE EMBARGOS
INFRINGENTES.
. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
SÚMULA N. 207/STJ

FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma de Tribunal Superior que,
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e manteve decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 207, STJ, e afastou a concessão de habeas corpus de ofício por inexistência de
flagrante ilegalidade constatável de plano.
2. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades quanto: (i) à nulidade
absoluta do acórdão de origem por ausência de publicação do voto vencedor que formou
a maioria condenatória, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) à
violação ao princípio da presunção de inocência diante de condenação por maioria com
voto vencido absolutório fundado em insuficiência probatória; (iii) à distinção entre
reexame de provas e revaloração jurídica da prova, sustentando que se busca apenas
concluir pela insuficiência probatória à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal; (iv) ao dever constitucional de tutela da liberdade individual e ao
cabimento do habeas corpus de ofício; (v) à proporcionalidade da exigência de embargos
infringentes como pressuposto absoluto em hipótese de nulidade absoluta de índole
Documento eletrônico VDA56695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:00
Código de Controle do Documento: 13fcde5d-b735-4f4f-877c-c7e623831cd1

constitucional; e (vi) ao conceito de “flagrante ilegalidade”, afirmando não ter sido
esclarecido por que os vícios apontados não se enquadrariam nesse conceito.
3. O acórdão embargado assentou a inadmissibilidade do recurso especial, e por
consequência do agravo em recurso especial, diante da ausência de interposição de
embargos infringentes contra acórdão não unânime desfavorável ao réu, com fundamento
no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e na Súmula n. 207, STJ,
bem como reconheceu a natureza absolutamente excepcional do habeas corpus de ofício,
cabível apenas na presença de flagrante ilegalidade verificável de plano, o que não se
configurou em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissões, contradições ou obscuridades ao: (i) aplicar o entendimento de que a ausência
de embargos infringentes em face de acórdão não unânime desfavorável ao réu impede o
exaurimento da instância ordinária e torna inadmissível o recurso especial e o agravo em
recurso especial, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal
e da Súmula n. 207, STJ; e (ii) afastar a concessão de habeas corpus de ofício por
entender não configurada flagrante ilegalidade constatável de plano, em razão de a
análise das teses defensivas demandar reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador reafirma que acórdão não unânime desfavorável ao réu sujeita-se à
oposição de embargos infringentes, de modo que a ausência desse recurso impede o
exaurimento da instância ordinária e atrai a incidência da Súmula n. 207, STJ, tornando
inadmissível o recurso especial e, por consequência, o agravo em recurso especial, tese
expressamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão.
6. O voto consignado destaca que a concessão de habeas corpus de ofício possui natureza
absolutamente excepcional e pressupõe a constatação, de plano, de flagrante ilegalidade
ou teratologia, o que não se verifica na hipótese, pois o acolhimento das teses defensivas
exigiria exame aprofundado do mérito e reexame do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível com a via eleita e encontra óbice na Súmula n. 7, STJ, afastando-se a
alegada omissão quanto ao dever de tutela da liberdade individual.
7. O acórdão embargado é considerado coerente internamente por apenas reconhecer em
tese a possibilidade de habeas corpus de ofício e, na sequência, afastar sua aplicação por
inexistir ilegalidade manifesta constatável de pronto, de modo que não há contradição
interna a ser sanada.
Documento eletrônico VDA56695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:00
Código de Controle do Documento: 13fcde5d-b735-4f4f-877c-c7e623831cd1

8. Os pontos relativos à alegada nulidade do acórdão de origem por ausência de
publicação do voto vencedor, à presunção de inocência, à distinção entre reexame e
revaloração da prova, à proporcionalidade da exigência de embargos infringentes e ao
conceito de flagrante ilegalidade decorrem da pretensão de rediscutir o mérito da decisão
embargada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, inexistindo
omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de embargos infringentes contra acórdão não unânime desfavorável ao réu
impede o exaurimento da instância ordinária e torna inadmissível o recurso especial e o
agravo em recurso especial, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de
Processo Penal e da Súmula n. 207, STJ.
2. A concessão de habeas corpus de ofício em sede de recurso especial possui caráter
absolutamente excepcional e somente é cabível diante de flagrante ilegalidade
constatável de plano, não configurada quando a análise das teses defensivas demanda
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à
superação dos óbices processuais e sumulares previamente reconhecidos, quando
ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
o, caput;
o, LVII;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 5
CF/1988,
o, LXVIII;
IX; CPP,
VII; CPP,
parágrafo único;
art. 5
CF/1988, art. 93,
art. 386,
art. 609,
CPP,
§ 2o;
;
.
art. 654,
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 207/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 207; STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por LUIZ GUSTAVO
FIDELIS DAROSSI contra acórdão da QUINTA TURMA do SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e manteve
a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 207, STJ, e afastou a concessão de habeas corpus de ofício por
inexistência de flagrante ilegalidade constatável de plano (fls. 270-272 e 273-275).
Documento eletrônico VDA56695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:00
Código de Controle do Documento: 13fcde5d-b735-4f4f-877c-c7e623831cd1

O embargante alega, em síntese, omissões, contradições e obscuridades.
Sustenta, inicialmente, nulidade absoluta do acórdão do Tribunal de origem por ausência
de publicação do voto vencedor que formou a maioria condenatória, afirmando que o
único voto fundamentado e publicado nos autos seria o voto vencido do Relator, que
concluiu pela absolvição, em afronta direta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Aponta omissão quanto ao princípio da presunção de inocência, artigo 5.o,
inciso LVII, da Constituição Federal, por não ter a Turma enfrentado se a manutenção de
condenação por maioria, ante voto vencido absolutório do Relator com base na
insuficiência probatória, violaria tal princípio (fls. 286-287).
Sustenta omissão na distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica
da prova, afirmando que a tese defensiva não busca reapreciação do acervo, mas sim a
conclusão jurídica de insuficiência probatória à luz dos fatos já delineados, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 287-288).
O embargante invoca omissão quanto ao dever constitucional de tutela da
liberdade individual e ao cabimento do habeas corpus de ofício, artigos 5.o, caput e inciso
LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 654, parágrafo 2.o, do Código de Processo
Penal (fls. 288-289).
Argui omissão quanto à proporcionalidade da exigência de embargos
infringentes como pressuposto absoluto, indicando desproporção quando há nulidade
absoluta de índole constitucional no acórdão de origem (fls. 289-290).
Por fim, o embargante sustenta obscuridade quanto ao conceito de “flagrante
ilegalidade”, afirmando que o acórdão não esclareceu por que os vícios apontados não se
enquadrariam nesse conceito.
É o relatório.

VOTO
O acórdão embargado fixou duas premissas centrais: a inadmissibilidade do
recurso especial, e por consequência do agravo em recurso especial, quando não opostos
embargos infringentes diante de acórdão não unânime desfavorável ao réu, nos termos do
artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e da Súmula n. 207, STJ; e a
natureza absolutamente excepcional da concessão de habeas corpus de ofício, apenas
cabível na presença de flagrante ilegalidade verificável de plano, o que não se
evidenciou, pois o reconhecimento das teses defensivas reclamaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ (fls. 271-275).
Documento eletrônico VDA56695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:00
Código de Controle do Documento: 13fcde5d-b735-4f4f-877c-c7e623831cd1

Assentou que “o acórdão não unânime desfavorável ao réu [...] sujeita-se à
oposição de embargos infringentes [...] de modo que a ausência de interposição desse
recurso impede o exaurimento da instância ordinária e atrai a incidência da Súmula n.
207, STJ, tornando inadmissível o recurso especial e, por consequência, o agravo em
recurso especial” (fl. 274), e, quanto ao habeas corpus de ofício, que “a conversão do
recurso em habeas corpus de ofício possui natureza absolutamente excepcional e
pressupõe a constatação, de plano, de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se
verifica [...]” (fl. 274), “reforçada pela vedação ao reexame de provas, nos termos da
Súmula n. 7, STJ” (fls. 274-275).
O acórdão também registrou que “a decisão monocrática não contém
contradição interna”, por apenas reconhecer em tese a possibilidade de habeas corpus de
ofício e afastar sua aplicação porque a alegada ilegalidade demandaria exame
aprofundado do mérito, incompatível com a via e com os óbices sumulares
Os embargos de declaração articulam diversas omissões, contradições e
obscuridades em torno de questões constitucionais e processuais. O cotejo das peças
revela que o acórdão embargado enfrentou, com base na Súmula n. 207, STJ e no artigo
609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o tema do exaurimento das
instâncias ordinárias, e, com apoio na Súmula n. 7, STJ, delimitou a excepcionalidade do
habeas corpus de ofício à constatação, de plano, de ilegalidade manifesta, afastando-o
por exigir reexame probatório.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:00
Código de Controle do Documento: 13fcde5d-b735-4f4f-877c-c7e623831cd1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0025555-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.159.530 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50040007620238240011
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO FIDELIS DAROSSI
ADVOGADOS
: FABRICIO ESPERANDIO LOZ - SC056461
BRICIO SPERANDIO LANZARINI - SC056461
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: JANAINA LOZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ GUSTAVO FIDELIS DAROSSI
ADVOGADOS
: FABRICIO ESPERANDIO LOZ - SC056461
BRICIO SPERANDIO LANZARINI - SC056461
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411556052811220:1@
2026/0025555-3 - AREsp 3159530 Petição : 2026/0035195-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56690957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:51
Código de Controle do Documento: B6E53884-DE36-486D-8237-80FF391E30E0